Tribunal: TJMT
Processo: 1004920-64.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004920-64.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TALIA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 062.455.571-27 (RECORRENTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CAIO MEDICI MADUREIRA - CPF: 280.732.998-52 (ADVOGADO), ARNALDO RODRIGUES NETO - CPF: 281.217.828-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – COMPRAS FRAUDULENTAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL – REITERADA TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente os pedidos inicias, condenando a parte recorrida na restituição do valor de R$ 119,68 (cento e dezenove reais e sessenta e oito centavos), determinando a resolução do contrato entre as partes, com encerramento da conta bancária em virtude da falha na prestação dos serviços da instituição em decorrência da devolução de forma indevida de compras não efetuadas e pagas pela parte recorrente, julgando improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de provas do alegado dano moral.

2. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da existência de provas do alegado dano moral
.

A meu sentir, tenho que tal tese recursal merece prosperar
, pois, com relação aos danos morais, eis que
, a restituição do valor pago em espécie, deveria ter ocorrido da mesma forma, sendo que a indisponibilidade do valor para cumprir seus compromissos implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência que, pelo que sinto, em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que o caso retratado nos autos, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.

Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Entretanto, quanto à fixação do valor da condenação relativa aos danos morais, que independem de prova, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022